Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade compatível com consumo pessoal. Insuficiência de provas.

Se as circunstâncias fáticas – apreensão de quantidade de droga compatível com o consumo pessoal, sem que tenha havido apreensão de droga na posse do réu e nem que ele tenha sido flagrado em atitude típica de traficância, e sem confirmação do usuário de que adquiriu droga do réu - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, razão pela qual o crime será o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.